Tribunal: TJMT
Processo: 1017405-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017405-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. MATHEUS AMÉLIO DE SOUZA BAZZI
DR. a KAROLLAINY PEREIRA DO PRADO
DR. RAFAEL MORAES VALENTE
PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA
Vistos, etc...
Por intermédio do petitório de ID 55876953 e documentos de ID 55876954, os impetrantes indicam o juízo para quem fora distribuído o APFD n.o 18453-36.2020.8.11.0042 e formulam Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, reiterando o argumento de que a decisão que converteu a custódia em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, na medida em que lastreada em argumentos genéricos que não revelam de maneira contundente os riscos que a liberdade do favorecido nessa ordem oferece ao corpo social [periculum libertatis]; ademais, segundo os nobres causídicos, conquanto o co-investigado Guilherme Aurélio responda a outro procedimento criminal por delito de tráfico de drogas, o paciente fora o único a ser preso preventivamente, e diversamente do vertido pelo magistrado singular, “não responde por nenhum delito contra o patrimônio e a persecução sobre o suposto homicídio fora desclassificado para delito diverso” (sic – ID 55876954, p. 05).
Com fincas nessa conjuntura, e reforçando a excepcionalidade da prisão preventiva frente a situação de pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, insistem na concessão liminar da ordem.
Sem razão, contudo.
A concessão liminar da ação de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Na hipótese em voga, este Relator, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da inviabilidade de revogação in limine da prisão preventiva decretada em face do paciente, sob o viés de que o constrangimento ilegal não se revela inequívoco, na medida em que a decisão constritiva não se apresenta absurda ou absolutamente desprovida de fundamentação, de modo que eventual desacerto no pronunciamento ou desproporcionalidade da medida extrema são matérias que se confundem com o mérito do writ e, portanto, seus exames exaustivos competem ao órgão colegiado.
Como também assinalado na decisão que se pretende reconsiderar, ainda que o paciente porventura não responda a procedimentos criminais por delitos contra o patrimônio ou na ação penal em que denunciado pelo crime de homicídio tenha havido a desclassificação da conduta, tais circunstâncias, em princípio, revelam-se irrelevantes, pois, o magistrado a quo justificou a necessidade da prisão no fundado receio de reiteração delitiva, com base nos registros criminais anteriores do paciente, em sintonia com o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, e a folha de antecedentes juntada pelos próprios impetrantes indica que tramita em desfavor do increpado uma ação penal por crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, diferente daquela na qual foi absolvido, ex vi ID 54758487.
Ou seja, ao menos à primeira vista, persiste um registro criminal válido assaz a corroborar a tese do magistrado acerca do risco de recidiva criminosa.
A propósito, a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (vide: HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Grifei.
Enfim, não é demais reiterar que o indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revela o caso dos autos.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ.
Tendo em vista que as informações já foram requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora – 9a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT (ID 55686493), determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que, após aportarem aos autos os aludidos informes, oportunize a manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator